Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728129-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é aquele lançado na decisão id. 13407016, proferida em Plantão Judicial: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HELLEN PEREIRA, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Tutela Antecipada Antecedente 0712831-52.2019.8.07.0018, cuja parte autora, e ora agravante, é a própria HELLEN PEREIRA. Afirma a agravante que mora com sua família, desde o ano de 2008, no setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, Chácara 03, onde investiu todos os recursos financeiros de que dispunha para construir a residência e que, estando instalada há mais de 12 (doze) anos naquele local, no dia 12.8.2019, foi surpreendida com uma notificação demolitória, sob o fundamento de que se trata ‘de área sem licença e não passível de regularização, que, supostamente, irá interferir em obras públicas do GDF relacionadas à ‘Rota de Fuga no Setor de Inflamáveis’. Prossegue asseverando que tão logo foi notificada, recorreu administrativamente contra o ato, e o fez sob o fundamento de que o seu imóvel está posicionado no lado oposto da área inflamável e que, portanto, não implica qualquer risco em eventual procedimento de fuga. Porém, até a data deste ajuizamento, não obteve qualquer resposta ao pedido administrativo. Ademais, assevera haver tomado conhecimento de que uma determinada associação, da qual não faz parte, obteve decisão judicial favorável sobre a matéria e que sua residência estaria nela abrangida. Foi, entretanto, surpreendida no dia 19.12.2019 com a demolição dos muros de sua residência e com a informação de que na data de hoje (20.12.2019), bem assim, no dia 23.12.2019, os agentes públicos retornariam para a total derrubada do imóvel. Daí, formula pedido para que seja deferida antecipação de tutela, a fim de suspender, imediatamente, a demolição da residência e, subsidiariamente, caso entenda que há a autorização legal para a demolição, requer, ao menos, que seja concedido o prazo de 90 (noventa) dias para que possa se organizar e alocar seus bens em outro local. Ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, impedindo-se a demolição do imóvel antes do trânsito em julgado da presente ação. Pede, também, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, OAB/DF 30.064”. Acresça-se que a tutela de urgência foi deferida, em termos, “para que a demandante carreie para os autos a documentação necessária até o dia 7 de janeiro de 2020 e, até lá, a Administração se abstenha da prática de qualquer ato demolitório”. Por meio da petição id. 13465178, a recorrente juntou aos autos fotos antigas da construção da casa, notas fiscais e recibo de pedreiro. Do seu turno, o Distrito Federal – agravado – também juntou petição (id. 13475101), ponderando por que não se renove a tutela de urgência, eis que, segundo alega, o imóvel foi edificado irregularmente em área não passível de regularização, eis que se destina a rota de fuga do Setor de Inflamáveis do Distrito Federal. Ressalta que, remanescendo a edificação, será impossível dar continuidade a obra iniciada para tal fim, ocasionando risco de grave acidente, com perda de vidas, patrimônio e possível desabastecimento de combustíveis de todo o Distrito Federal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se afigura iminente a demolição das acessões erigidas pela recorrente. No entanto, a despeito de ter-lhe sido consignado prazo para juntada de documentos comprobatórios do direito sustentado, os presentes autos eletrônicos não foram instruídos com prova de que a autora ostenta autorização para ocupar a área, notoriamente pública, muito menos de que as edificações ali realizadas foram precedidas de alvará. De outro lado, ao peticionar no presente recurso, o agravado instruiu os autos com farta prova de que, além de a área ter sido ocupada irregularmente pela agravante, a construção que se objetiva demolir foi erigida em área de risco para a recorrente. Além disso, permanecendo a construção, segundo afirma o agravado, tal circunstância inviabilizará a conclusão da rota de fuga do Setor de Inflamáveis, o que, do seu turno, é passível de ocasionar danos à população do Distrito Federal. Assim, e presumindo-se legítima a atuação administrativa, revela-se improvável que, no julgamento colegiado do recurso, a tutela de urgência venha ser deferida à agravante. De fato, consoante reiterado entendimento deste egrégio Tribunal: “(...) 1. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, tem o dever de proteger o planejamento urbano e fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, compreendendo suas ações a de deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos e sem autorização em área de preservação ambiental - APA. 2. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. 3. Não há ilegalidade ou vício a macular ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental, edificado sem autorização, para o qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização imobiliária e que pudesse conferir legitimidade à ocupação irregular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1144707, 20170110260453APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: 1193/1207). “(...) Comprovada a realização de construção sem a devida licença exigida por Lei e em terras situadas em área pública não passíveis de regularização, bem como que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações de elementos aptos para obstar a demolição na forma pretendida. (...).” (Acórdão 1122133, 07008294120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator